Tribunal: TJSP
Processo: 2064260-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de prisão domiciliar baseado na Recomendação no 62 do CNJ - Impossibilidade - Regime semiaberto sustado, ante a instauração de procedimento apuratório disciplinar em razão de suposto cometimento de falta grave - Ausência de notícia de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem conhecida e

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de prisão domiciliar baseado na Recomendação no 62 do CNJ - Impossibilidade - Regime semiaberto sustado, ante a instauração de procedimento apuratório disciplinar em razão de suposto cometimento de falta grave - Ausência de notícia de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem conhecida e denegada.